Tribunal: CARF
Processo: 13794.720175/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.720175/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.560 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
ALEXANDRE CALDAS NACIF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA
DEDUÇÃO INDEVIDA - DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL As despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.720175/2011-51
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.560 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720175/2011-51

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o Contribuinte identificado no preâmbulo, foi emitida, por Auditor Fiscal da
DRF/Niterói, a Notificação de Lançamento de fls. 14/18, referente ao imposto de renda
pessoa física do exercício 2009. Foi apurado imposto suplementar de R$ 6.545,00, mais
multa de ofício e juros de mora.
A Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual –
DAA no 07/11.779.149, quando foram alterados os dados nela informados em
decorrência da seguinte infração:
· Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 23.800,00.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal estão anotados no corpo da Notificação
de Lançamento.
Depois da ciência, o contribuinte impugna o lançamento e apresenta documentos
comprobatórios, fls. 2/9.
Em síntese, alega direito ao restabelecimento das despesas médicas glosadas, de acordo
com documentos trazidos aos autos.
É o relatorio.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Todas as despesas estão sujeitas à comprovação por meio de documentação hábil e
idônea. Recibos emitidos por prestador de serviços da área de saúde, para comprovar
despesas médicas, devem preencher as exigências estabelecidas na legislação de
regência. São restabelecidas as despesas comprovadas na forma da legislação de
regência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/12/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 12/12/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa da despesa médica mantida pela decisão de piso com
a profissional Eveline Lopes Silva, no valor de R$ 8.800,00.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.560 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720175/2011-51

Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Constata-se que a motivação da glosa das despesas médicas com a profissional
Eveline Lopes Silva, no valor de R$ 8.800,00, foi que os recibos apresentados pelo contribuinte
não atendiam as seguintes formalidades legais: falta de identificação do paciente, falta do
endereço do profissional e falta do número do registro profissional.
Neste ponto, deve-se esclarecer que da análise da legislação, tenho que a
indicação do beneficiário dos serviços só deve ser obrigatória se o paciente for pessoa diversa
daquela que efetuou o pagamento das respectivas despesas médicas, porque, do contrário,
presume-se que aquele que efetuou o pagamento é o real beneficiário dos serviços médicos.
Nesse sentido, confira-se a Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013,
segundo a qual pode-se presumir que o beneficiário do serviço foi o próprio contribuinte nas
hipóteses em que os recibos emitidos pelos respectivos profissionais médicos não indicam ou
especificam o beneficiário do serviço, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidade, verbis:

Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
podese presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.” (g.n.).
Portanto, presume-se que o paciente dos recibos médicos emitidos pela
profissional Eveline Lopes Silva seja o Recorrente (e-fls. 42/48).
Os recibos emitidos por Eveline Lopes Silva juntados aos autos pelo Recorrente
(e-fls. 42/48) constam tanto seu endereço profissional bem como o número de seu registro
profissional, logo deve ser restabelecida essa dedução glosada.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.560 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720175/2011-51

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 59
DF CARF MF
Original